Tribunal: TJMT
Processo: 1021045-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1021045-65.2020.8.11.0000
AGRAVANTE IVANOR FILHO CARVALHO
AGRAVADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Como já sabido neste e. Tribunal de Justiça, houve um equívoco na Distribuição durante a convocação deste subscritor para substituir o Exmo. Des. Gilberto Giraldelli no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, quando não restou observada pelo sistema informatizado a distribuição igualitária de processos entre todos os componentes das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, resultando em desajustado acervo excedente de 698 (seiscentos e noventa e oito) processos, o qual já fora devidamente constatado pela Coordenadoria Judiciária deste e. Tribunal de Justiça e cuja redistribuição restou determinada pelo DD. Presidente do TJMT na Consulta n.o 0048557-40.2020.8.11.000, em anexo.
Destarte, considerando que o presente feito foi a mim distribuído por força de prevenção gerada pelo Agravo em Execução Penal n.o 1020958-12.2020.8.11.0000 (ID 62470568), e que de acordo com o respectivo andamento processual disponível no sistema PJe, tal recurso foi redistribuído por sorteio por força da Consulta n.o 0048557-40.2020.8.11.000 acima mencionada; redistribuam-se os autos por prevenção ao Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, com as nossas sinceras homenagens.
Cumpra-se COM a URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)